Tribunal: STF
Processo: RE 89989
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
TAXA DE LICENCA DE LOCALIZAÇÃO. FATO GERADOR. BASE DE CALCULO. PODER
DE POLICIA. 1) COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA INSTITUIR TAXAS
ARRECADADAS EM RAZÃO DO PODER DE POLICIA. 2) INSUBSISTENCIA, POR
INCONSTITUCIONAL DE PRECEITO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, QUE
INSTITUIR COMO BASE DE CALCULO DA TAXA O VALOR DO IMÓVEL QUE E BASE
PARA INCIDENCIA DE IMPOSTO. 3) DECISÃO DA INSTÂNCIA ORDINARIA QUE
NÃO AFRONTA A AUTONOMIA MUNICIPAL, NO TOCANTE AO PODER TRIBUTÁRIO,
POIS SE EXERCE CONFORME AOS PRINCÍPIOS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO
NACIONAL, QUE TEM POR ASSENTO A CONSTITUIÇÃO. 4) RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.